Tribunal: STF
Processo: MI 1345
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-19
Data de publicação: 2014-03-19

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Aposentadoria especial de servidor público. Alegação de ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 3. É essencial a comprovação da negativa do exercício do direito à aposentadoria especial pela Administração Pública com fundamento exclusivo na omissão legislativa. Ausência de pressuposto de cabimento da ação. Precedentes. 4. Aplicação analógica do procedimento do mandado de segurança para o mandado de injunção. MI-QO 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 21.9.1990. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.